Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-58.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLÊNCIAS FÍSICA E MENTAL. INTENSO SOFRIMENTO DAS VÍTIMAS. DOLO VERIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA VERIFICADA. SÚMULA 659 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima de violência doméstica assume especial valor probatório, especialmente quando a narrativa dos fatos se mostra firme e harmônica com os demais elementos constantes nos autos.
2. Configura o crime de tortura a prática de condutas eivadas de imoralidade e maldade contra os filhos, causando-lhes intenso sofrimento físico, mental e psicológico, o que torna incabíveis os pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos.
3. Comprovada a execução de diversos delitos, de mesma espécie, contra cada vítima, praticados nas mesmas condições de lugar e tempo, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, mantido o concurso material entre as vítimas, devido à pluralidade de desígnios.
4. Nos termos da Súmula no 659 do STJ, “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
5. Recurso da ré desprovido. Recurso da Acusação provido.